Tribunal: TJDFT
Processo: 0723140-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
3. A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica, inclusive declarações da vítima e de testemunha, notadamente porque nem sempre deixa vestígios.
4. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base, a título de culpabilidade.
5. A sentença utilizou apenas uma agravante de reincidência para majorar a pena intermediária, de modo que, não consignada a multireincidência, a compensação com a confissão espontânea deve ser integral.
6. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.